Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-82.2024.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-82.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 427.870.761-49 (APELANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEILA NONATO CARNAUBA - CPF: 011.894.771-06 (VÍTIMA), ADEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 427.870.761-49 (APELADO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-82.2024.8.11.0005

APELANTE: ADEMAR FERREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADEMAR FERREIRA DA SILVA

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECLASSIFICAÇÃO POR DECRETO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de arma de fogo calibre .40 S&W, regularmente adquirida e registrada antes da vigência do Decreto nº 11.615/2023, subsume-se ao tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, após a reclassificação do calibre como de uso restrito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16 da Lei nº 10.826/2003 ostenta a natureza de norma penal em branco, reclamando integração normativa para a definição completa de seu alcance. Sua incidência pressupõe, para a configuração da tipicidade, a inexistência de autorização válida e a efetiva desconformidade da conduta com comando legal ou regulamentar vigente, não se satisfazendo com a mera descrição formal do comportamento.

4. O art. 79 do Decreto nº 11.615/2023 instituiu regra de transição que assegura ao proprietário que adquiriu arma posteriormente classificada como restrita o direito de permanecer com o armamento, desde que observada a finalidade declarada.

5. Uma vez comprovado que a arma foi adquirida e devidamente registrada quando o calibre ainda era classificado como de uso permitido, e estando válido o Certificado de Registro de Arma de Fogo, subsiste autorização regulamentar expressa, o que afasta o elemento normativo do tipo penal.

6. Inexistem provas robustas de desvio de finalidade aptas a caracterizar uso em desacordo com a autorização concedida, não sendo possível presumir a ilicitude com base em alegações não corroboradas por prova segura.

7. A interpretação ampliativa do tipo penal afrontaria os princípios da legalidade estrita, da intervenção mínima e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A posse de arma de fogo posteriormente reclassificada como de uso restrito não atrai a incidência do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 quando demonstradas a aquisição regular sob a disciplina normativa anterior e a subsunção do caso à regra de transição insculpida no art. 79 do Decreto nº 11.615/2023. 2. A ausência de prova robusta quanto ao alegado desvio de finalidade descaracteriza o elemento normativo do tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, conduzindo, necessariamente, à absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Decreto nº 11.615/2023, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn 686/AP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 21.11.2018; STJ, HC 587.834/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-82.2024.8.11.0005

APELANTE: ADEMAR FERREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADEMAR FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
(cf. Id. n.º 340631414)
.

A defesa postula a absolvição do acusado, sustentando, em suma, a ausência de tipicidade da conduta, uma vez que a arma de fogo foi regularmente adquirida em momento anterior à vigência do decreto que reclassificou o calibre .40 S&W como de uso restrito.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para infração de menor gravidade, com a consequente redução da pena imposta
(cf. Id. n.º 340631419)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 340631421).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 345216867).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-82.2024.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
como incurso nas disposições do art. 16 da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 340631369):

“[...] Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Consta dos autos que, no dia 01 de janeiro de 2024, por volta das 16h35min, em uma propriedade rural localizada na Rodovia BR-364, zona rural de Diamantino/MT, o denunciado ADEMAR FERREIRA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
possuía e portava ilegalmente arma de fogo de uso restrito, consistente em uma pistola Taurus modelo PT140 G2, calibre .40 S&W, nº de série ACN727232, com registro SINARM nº 2021/904762109-84, acompanhado de 24 munições do mesmo calibre e 03 carregadores
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias acima descritas, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça, ocasião em que a vítima, Leila Nonato Carnaúba, relatou que o denunciado havia invadido sua propriedade portando arma de fogo e proferindo ameaças. O denunciado foi localizado em sua propriedade rural e, durante buscas,
a arma foi apreendida no interior de seu quarto, sob um armário
.

Embora a arma estivesse registrada em nome do denunciado, conforme documento emitido pela Polícia Federal em 09 de março de 2022,
a posse e o porte da pistola calibre .40 S&W por civis passaram a ser proibidos após a entrada em vigor do Decreto nº 11.615/20231, publicado em 21 de julho de 2023, o qual revogou a autorização que constava em decretos anteriores e reclassificou o calibre .40 como de uso restrito
.

Assim, ainda que o denunciado possuísse o referido registro, a manutenção da arma em sua posse passou a ser ilícita, por tratar-se de armamento cujo uso é restrito às forças de segurança pública ou categorias autorizadas nos termos da legislação de regência.

O laudo pericial nº 545.2.13.9937.2024.161661-A01 (ID 170468671) atestou que a arma e as munições estavam em perfeitas condições de funcionamento, sendo eficazes para a realização de disparos, e que a arma é de uso restrito.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 175365065); Boletim de Ocorrência (ID 175365066); Termo de Exibição e Apreensão (ID 175365068); Relatório Administrativo nº 2024.13.52 (Auto de Exame de Arma de Fogo e Munição – ID: 175365085) e Laudo Pericial Nº 545.2.13.9937.2024.161661-A01 (ID 175365089) [...]”.

Concluída a instrução processual, como visto, sobreveio sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 3 (três) anos de reclusão, cumulada com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, desfecho que ensejou a irresignação defensiva, cujo núcleo argumentativo consiste em perquirir a adequação típica da conduta atribuída.

Discute-se, em essência, se a posse de arma de fogo calibre .40 S&W – regularmente adquirida no ano de 2022 e acompanhada de Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) com validade até 2032 – subsume-se ao tipo penal descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

A controvérsia exsurge da superveniência do Decreto nº 11.615/2023, que promoveu a reclassificação do referido calibre como de uso restrito, impondo o exame acerca da possibilidade de incidência de norma penal mais gravosa sobre situação que, ao tempo de sua consolidação, ostentava plena regularidade.

O tipo penal do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 assim dispõe:

“
Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

A exegese do preceito incriminador revela que a tipicidade não se satisfaz com a mera posse de arma de fogo de uso restrito. A incidência da norma reclama, como elemento normativo estruturante, que a conduta se realize
sem autorização válida e em desconformidade com comando legal ou regulamentar
.

Está-se, pois, diante de típica norma penal em branco, cujo conteúdo material demanda integração por diplomas normativos complementares – legais ou infralegais – incumbidos de delinear as hipóteses de autorização e de fixar os critérios definidores da regularidade da posse.

Com a superveniência do Decreto nº 11.615/2023, publicado em 21 de julho de 2023, o calibre .40 S&W foi reclassificado como de uso restrito, orientação normativa posteriormente corroborada pela Portaria Conjunta C EX/DG-PF nº 2, de 6 de novembro de 2023.

Todavia, ciente dos impactos jurídicos decorrentes da reclassificação, o próprio decreto instituiu mecanismo de transição. Em seu art. 79, estabeleceu regra específica destinada aos proprietários que haviam adquirido armas sob a égide da regulamentação anterior, assegurando disciplina diferenciada às situações consolidadas antes de sua vigência, nos seguintes termos:

“Art. 79. O proprietário que, até a data de entrada em vigor deste Decreto, tiver adquirido arma de fogo considerada restrita nos termos do disposto neste Decreto, poderá com ela permanecer e adquirir a munição correspondente.

§ 1º É vedada a destinação da arma de fogo restrita para atividade diversa daquela declarada por ocasião da aquisição.”

A interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo revela que o legislador, ao estabelecer a reclassificação de determinados calibres como de uso restrito,
não pretendeu criminalizar retroativamente a conduta daqueles que haviam adquirido armas licitamente sob a vigência da legislação anterior
. Ao contrário, reconheceu expressamente o
direito de permanência com a arma
, desde que observada a finalidade declarada por ocasião da aquisição.

No caso dos autos, é incontroverso que o apelante adquiriu a pistola calibre .40 S&W em 09 de março de 2022, quando o referido calibre era classificado como de uso permitido, procedendo à regular obtenção do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), válido até 09 de março de 2032. Portanto, à luz do art. 79 do Decreto nº 11.615/2023, o apelante possui autorização regulamentar expressa para permanecer com a arma de fogo, o que
afasta o elemento normativo do tipo penal previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
.

A sentença condenatória ancorou-se, contudo, no § 1º do art. 79, dispositivo que veda a destinação da arma a finalidade diversa daquela declarada por ocasião de sua aquisição. Na motivação adotada, assentou-se que o réu teria empregado o armamento com intuito intimidatório, no contexto de conflito com vizinhos, circunstância reputada suficiente para caracterizar desvio da finalidade autorizada.

Nada obstante, a detida análise do conjunto probatório evidencia a inconsistência dessa conclusão, mostrando-se insuficiente a prova coligida nos autos para comprovar, com o grau de certeza exigido no âmbito penal, que houve efetivo desvirtuamento da finalidade declarada.

Com efeito, a própria vítima, ao prestar depoimento em juízo, afirmou expressamente que o
apelante se encontrava no interior de sua propriedade quando ocorreram os fatos
relatados na inicial acusatória, não havendo, portanto, transposição de limites territoriais nem ingresso indevido na área rural de sua titularidade.

O policial militar, LUCAS GABRIEL SILVA DE CASTILHO, consignou que a arma foi encontrada guardada no quarto do apelante, inexistindo qualquer referência a uso ostensivo ou porte no momento da abordagem. Esclareceu, ademais, não se recordar se o armamento se encontrava municiado ou se apresentava indícios de utilização recente.

Assentou, por fim, que o acusado adotou postura plenamente colaborativa, indicando voluntariamente o local em que a arma estava armazenada, circunstância que afasta a hipótese de emprego imediato ou de ocultação dolosa do artefato.

No mesmo sentido, JOÃO BATISTA CONTE e JOICE SILVA AMORIM, que mantêm convívio com o apelante há vários anos, declararam ter ciência de que ele possuía arma de fogo regularmente registrada, ressaltando, porém, que jamais presenciaram qualquer uso intimidatório do armamento.

O acusado, por seu turno, em seu interrogatório judicial, negou veementemente ter utilizado a arma para intimidar vizinhos, esclarecendo que a mantinha guardada em sua residência para eventual necessidade de defesa pessoal ou para abate de animais doentes em sua propriedade rural,
finalidades estas compatíveis com a declaração de posse residencial
.

Assim, não há prova robusta e inequívoca de que o recorrente tenha desviado, de forma habitual, a finalidade declarada quando da aquisição da arma. A vedação contida no § 1º do art. 79 do Decreto nº 11.615/2023 deve ser interpretada de maneira restritiva, alcançando o uso habitual declarado – como caça, tiro esportivo ou defesa residencial – e
não situações isoladas ou alegações destituídas de comprovação
.

Entendimento diverso, no sentido de que qualquer uso pontual não autorizado tornaria a posse criminosa, geraria
insegurança jurídica e afrontaria o princípio constitucional da legalidade estrita em matéria penal
.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a posse de arma de fogo com registro vencido não extrapola o âmbito da irregularidade administrativa, afastando a tipicidade penal da conduta.

No julgamento da Ação Penal nº 686/AP, a Corte Especial, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, reviu orientação anterior e proclamou a
atipicidade da imputação
fundada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, assentando que a expiração do prazo de registro autoriza apenas a apreensão do artefato e a aplicação de multa,
não se configurando ilícito penal
.

No mesmo sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 587.834/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, consignou:

“[...] No julgamento da Ação Penal n. 686/AP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, alterando o seu entendimento anterior sobre a matéria, reconheceu a atipicidade da conduta imputada ao réu, denunciado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ressaltando que ele já havia procedido ao registro da arma e que a expiração do prazo constitui mera irregularidade administrativa, que enseja apenas a apreensão do artefato e a aplicação de multa,
sem que reste caracterizada a prática de ilícito penal
[...]”.

Ora, se a jurisprudência da Corte Cidadã reconhece a atipicidade da posse de arma de fogo com registro vencido, por se tratar de mera irregularidade administrativa, com muito maior razão deve ser reconhecida a
atipicidade da conduta
no caso em que o
registro está válido e há autorização regulamentar expressa

para permanência com a arma
, nos termos do art. 79 do Decreto nº 11.615/2023.

A existência de autorização regulamentar expressa
afasta o elemento normativo do tipo penal
previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, que exige posse “
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Não se pode perder de vista que o Direito Penal, por sua
natureza subsidiária
, submete-se ao
princípio da intervenção mínima
. Isso significa que sua atuação somente se justifica quando os demais mecanismos jurídicos se revelarem incapazes de assegurar a tutela adequada do bem jurídico envolvido.

Nesse contexto, estando a
arma regularmente registrada e amparada por autorização regulamentar válida
, eventuais desvios pontuais de uso – quando existentes – devem ser enfrentados no âmbito administrativo. A elevação automática de tais situações à esfera criminal representaria indevida
ampliação do poder punitivo estatal
, em descompasso com a lógica de subsidiariedade que informa o sistema penal.

Cumpre repisar, por derradeiro, que a controvérsia também se resolve à luz do princípio constitucional da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Trata-se de garantia fundamental que obsta a aplicação retroativa de norma penal mais severa em detrimento do acusado.

O apelante adquiriu o armamento de forma lícita em 2022, quando o calibre .40 ostentava classificação de uso permitido. A reclassificação superveniente para uso restrito
não pode irradiar efeitos retroativos a ponto de criminalizar conduta
anteriormente amparada pela legalidade. Soma-se a isso o fato de que o próprio diploma regulamentar instituiu regra de transição, assegurando ao proprietário o direito de manter a posse da arma, o que reforça a inviabilidade jurídica da pretensão punitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver
ADEMAR FERREIRA DA SILVA
da prática do delito tipificado no
art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026